Tribunal: CARF
Processo: 10930.902523/2020-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CAROLINA MACHADO FREIRE MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/03/2018
CRÉDITO. EMBALAGEM DE TRANSPORTE
No âmbito do regime não cumulativo, independentemente de serem de apresentação ou de transporte, os materiais de embalagens utilizados no processo produtivo, com a finalidade de deixar o produto em condições de ser transportado, são considerados insumos de produção e, nessa condição, geram créditos básicos das referidas contribuições.
CONTRIBUIÇÕES NÃO CUMULATIVAS. CRÉDITOS. SUSPENSÃO. VEDAÇÃO.
O art. 3o , § 2o, II, da Lei n° 10.833/03, introduzido pela Lei n° 10.865/04, veda o crédito do valor da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição.
FRETES COMPRAS PRODUTOS NÃO TRIBUTADOS. POSSIBILIDADE
Os fretes pagos na aquisição de produtos integram o custo dos referidos insumos e são apropriáveis no regime da não cumulatividade do PIS e da COFINS, ainda que o produto adquirido não tenha sido onerado pelas contribuições. Trata-se de operação autônoma, paga à transportadora, na sistemática de incidência da não-cumulatividade. Sendo os regimes de incidência distintos, do produto (combustível) e do frete (transporte), permanece o direito ao crédito referente ao frete pago.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA NA APURAÇÃO DOS CRÉDITOS. POSSIBILIDADE.
Conforme decidido no julgamento do REsp 1.767.945/PR, realizado sob o rito dos recursos repetitivos, é devida a correção monetária no ressarcimento de crédito escritural da não cumulatividade acumulado ao final do trimestre, permitindo, dessa forma, a correção monetária inclusive no ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas. Para incidência de SELIC deve haver mora da Fazenda Pública, configurada somente após escoado o prazo de 360 dias para a análise do pedido administrativo pelo Fisco, nos termos do art. 24 da Lei n. 11.457/2007. Aplicação do o art. 62, § 2o, do Regimento Interno do CARF. A Súmula CARF no 125 deve ser interpretada no sentido de que, no ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas não incide correção monetária ou juros apenas enquanto não for configurada uma resistência ilegítima por parte do Fisco, a desnaturar a característica do crédito como meramente escritural.

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10930.902523/2020-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-011.737 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de junho de 2023
Recorrente
INTEGRADA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/03/2018
CRÉDITO. EMBALAGEM DE TRANSPORTE
No âmbito do regime não cumulativo, independentemente de serem de
apresentação ou de transporte, os materiais de embalagens utilizados no
processo produtivo, com a finalidade de deixar o produto em condições de ser
transportado, são considerados insumos de produção e, nessa condição, geram
créditos básicos das referidas contribuições.
CONTRIBUIÇÕES NÃO CUMULATIVAS. CRÉDITOS. SUSPENSÃO.
VEDAÇÃO.
O art. 3o , § 2o, II, da Lei n° 10.833/03, introduzido pela Lei n° 10.865/04,
veda o crédito do valor da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao
pagamento da contribuição.
FRETES COMPRAS PRODUTOS NÃO TRIBUTADOS. POSSIBILIDADE
Os fretes pagos na aquisição de produtos integram o custo dos referidos
insumos e são apropriáveis no regime da não cumulatividade do PIS e da
COFINS, ainda que o produto adquirido não tenha sido onerado pelas
contribuições. Trata-se de operação autônoma, paga à transportadora, na
sistemática de incidência da não-cumulatividade. Sendo os regimes de
incidência distintos, do produto (combustível) e do frete (transporte),
permanece o direito ao crédito referente ao frete pago.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA NA APURAÇÃO DOS CRÉDITOS.
POSSIBILIDADE.
Conforme decidido no julgamento do REsp 1.767.945/PR, realizado sob o rito
dos recursos repetitivos, é devida a correção monetária no ressarcimento de
crédito escritural da não cumulatividade acumulado ao final do trimestre,
permitindo, dessa forma, a correção monetária inclusive no ressarcimento da
COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas. Para incidência de
SELIC deve haver mora da Fazenda Pública, configurada somente após
escoado o prazo de 360 dias para a análise do pedido administrativo pelo Fisco,
nos termos do art. 24 da Lei n. 11.457/2007. Aplicação do o art. 62, § 2o, do
Regimento Interno do CARF. A Súmula CARF no 125 deve ser interpretada no
sentido de que, no ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10930.902523/2020-05
Fl. 2333
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-011.737 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.902523/2020-05

cumulativas não incide correção monetária ou juros apenas enquanto não for
configurada uma resistência ilegítima por parte do Fisco, a desnaturar a
característica do crédito como meramente escritural.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário para, observados os demais requisitos legais: I) reconhecer os
créditos relativos aos: (i) gastos com embalagens de transporte; (ii) gastos com fretes sobre
compras de produtos não tributados; e (iii) gastos com fretes sujeitos ao crédito presumido; e II)
reconhecer que deve ser realizada a correção monetária do novo saldo credor, nos termos do
REsp no 1.767.945/PR.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Carolina Machado Freire Martins – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo Garcia Dias dos
Santos, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Marcos Roberto da Silva, Fernanda Vieira Kotzias,
Renan Gomes Rego, Carolina Machado Freire Martins, Ricardo Piza di Giovanni (suplente
convocado(a)), Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente), a fim de ser realizada a presente
Sessão Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a) Leonardo Ogassawara de Araujo Branco,
substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Ricardo Piza di Giovanni.

Relatório
Na origem, trata-se de Pedido Eletrônico de Ressarcimento de créditos relativos à
contribuição para o Programa de Integração Social - PIS apurados no 1o trimestre de 2018,
constando do Despacho Decisório as seguintes glosas:
- aquisições de Big Bag, consideradas como embalagens de transporte e, portanto,
não geradoras de créditos da não cumulatividade;
- aquisições de milho sob o código NCM 10.05.90.90 (milho-outros), submetidas
à suspensão obrigatória do PIS/Cofins
- fretes sobre compras, inclusive de produtos sujeitos ao crédito presumido.
Cientificada, a contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade,
anexando laudo que descreve sua estrutura industrial/produtiva, argumentando, conforme resumo
elaborado pela instância de piso:
Fl. 2334
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-011.737 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.902523/2020-05

A seguir, no que diz respeito às embalagens Big Bag de polipropileno, afirma que se
trata de um tema já pacificado no CARF (transcreve jurisprudência). Insiste no direito
ao crédito.
No tópico seguinte, afirma que, quanto aos fretes sobre compras, o entendimento da
RFB é pacífico no sentido de que o valor do frete incidente na compra dos bens integra
o custo de aquisição. Diz que não há como a RFB reprimir o direito ao crédito.
Discorre, na sequência, sobre as aquisições feitas da empresa Agrícola Novo Mundo.
Afirma ser equivocado o entendimento do fisco pois, ao contrário do contido no
despacho decisório, as aquisições não se referem a milho mas a “germen de milho.” Diz
que isso pode ser constatado pela simples consulta das notas fiscais correspondentes.
Pede a revisão do procedimento.
No próximo item, disserta sobre os valores dos fretes nas compras de insumos sujeitos
ao crédito presumido. Diz que a glosa merece reforma e que há posicionamento do
CARF a respeito.
Ao final, requer o recebimento e o provimento da manifestação, a reforma do despacho
decisório e o reconhecimento do direito creditório pleiteado. Pede, ainda, o direito à
produção de provas, bem como a realização de eventuais diligências.
A manifestação foi julgada improcedente pela 3a TURMA DA DRJ09, conforme
acórdão assim ementado:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/03/2018
NÃO
CUMULATIVIDADE.
CRÉDITOS.
INSUMOS.
MATERIAL
DE
EMBALAGEM. As embalagens que não são incorporadas ao produto durante o
processo de industrialização, mas apenas depois de concluído o processo produtivo e
que se destinam tão-somente ao transporte dos produtos acabados, não geram direito a
créditos de PIS/Pasep ou Cofins.
PIS/PASEP. COFINS. FRETE SOBRE COMPRAS. APURAÇÃO DE CRÉDITOS DA
NÃO CUMULATIVIDADE. VEDAÇÃO. Nos termos da legislação de regência, as
despesas com fretes sobre compras não são passíveis de apuração e desconto de créditos
ressarcíveis do PIS/Pasep e da Cofins.
PIS/PASEP. COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. AQUISIÇÃO DE BENS NÃO
SUJEITOS AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES. VEDAÇÃO À APURAÇÃO
DE CRÉDITOS. A aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento do
PIS/Pasep e da Cofins, não dá direito à apuração de créditos da não cumulatividade
dessas contribuições.
PIS/PASEP. COFINS. FRETES NA AQUISIÇÃO DE BENS NÃO SUJEITOS AO
PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES. CRÉDITOS. VEDAÇÃO. Quando vedado o
creditamento em relação ao bem adquirido, também não haverá, sequer indiretamente,
tal direito em relação aos dispêndios com o seu transporte.
Cientificada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário no qual repisa os
principais elementos de defesa, acrescentando tópico relativo ao direito à atualização monetária –
SELIC.
É o relatório.

Fl. 2335
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-011.737 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.902523/2020-05

Voto
Conselheira Carolina Machado Freire Martins, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, dele, portanto, tomo conhecimento.
Não havendo arguição de preliminares, passo à análise do mérito.
1 - Dos Créditos De Bens Utilizados Como Insumos – Embalagens “Big Bag”
Sobre este crédito, consta do Despacho Decisório:
26. Conforme descrição constante nos demonstrativos de créditos elaborados pela
contribuinte , constata-se que a empresa pleiteia créditos das contribuições sobre
aquisições de “Big Bag” utilizados para o transporte de produtos.
27. No entanto, embalagens para transporte e os respectivos materiais utilizados na
operação não podem ser considerados insumos, vez que o transporte do produto não se
constitui em etapa do processo produtivo.
28 Assim, temos que as embalagens, quando destinadas apenas ao transporte de
mercadorias - vale dizer, sem acabamento, sem rotulagem de função promocional e que
se destine simplesmente a proteger a mercadoria em seu manuseio e transporte -, não
possibilitam o aproveitamento de créditos das contribuições para o PIS e COFINS.
A glosa foi mantida pela DRJ pelos seguintes fundamentos:
Como é cediço, as chamadas “Big Bag”, que são embalagens comumente utilizadas para
o transporte de grandes quantidades de produtos/mercadorias, não se incorporam ao
produto durante o processo de fabricação, de modo a valorizá-lo através de sua
apresentação. Conforme salientado, trata-se, apenas, de uma embalagem para o
transporte de mercadoria após a finalização do processo produtivo. Sobre esse tipo de
embalagem, o PN Cosit no 5, de 2018, vinculante para o julgamento, é elucidativo:
“Destarte, exemplificativamente não podem ser considerados insumos gastos com
transporte (frete) de produtos acabados (mercadorias) de produção própria entre
estabelecimentos da pessoa jurídica, para centros de distribuição ou para entrega
direta ao adquirente, como: a) combustíveis utilizados em frota própria de veículos; b)
embalagens para transporte de mercadorias acabadas; c) contratação de
transportadoras”.
Registre-se que o inciso II do §2o do artigo 172 da Instrução Normativa RFB no 1.911,
de 2019 estabelece de maneira clara e direta que as embalagens utilizadas no transporte
de produtos acabados não podem ser consideradas insumos, ou seja, como já ressaltado,
não geram direito ao crédito pretendido. Sendo assim, mantêm-se as glosas
correspondentes.
Em sede de defesa, a Recorrente sustenta:
Ainda, para ilustrar a essencialidade na aquisição da embalagem para transporte – Big
Bags” – pode-se confirmar pelas imagens que trazemos abaixo, onde apontamos a
embalagem denominada “SANBAG”, utilizada para o transporte de alimentos:
Fl. 2336
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-011.737 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.902523/2020-05

O laudo, também anexado ao recurso, igualmente faz menção à forma de
utilização das embalagens:

A Recorrente afirma ainda que as big bags são essenciais para o correto
armazenamento dos grãos, inclusive, para evitar o seu perecimento, conforme determina as
normas do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA, com destaque à
Instrução Normativa 29/2011:
Estrados
Todas as unidades armazenadoras convencionais devem ser dotadas de estrados.
Sempre que o piso da unidade armazenadora for de concreto impermeabilizado ou de
asfalto, este dispositivo é recomendado.
No caso de armazenamento utilizando big bag este dispositivo também é
recomendado.

Fl. 2337
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-011.737 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.902523/2020-05

Procedimento de amostragem para produtos em big-bag
Para comprovar a metodologia adotada, a unidade armazenadora deve dispor de normas
operacionais referentes aos procedimentos adotados para a amostragem de produtos em
big-bag.
Recomenda-se que, na recepção ou expedição dos produtos em big-bag, sejam
amostrados todos os volumes mediante o uso de calador para produto a granel.
As embalagens de transporte, portanto, foram glosadas porque não integram o
produto, não seguem com ele quando de sua comercialização e não conferem características,
forma ou identificação. Assim, foram excluídos do conceito de insumo adotado, as embalagens
externas utilizadas para logística e comercialização do “produto acabado”.
No entanto, o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de
essencialidade ou relevância, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para determinado processo produtivo, com base na
concepção de insumo construída pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ no julgamento do
Recurso Especial 1.221.170/PR, que privilegiou a eficácia do sistema de não-cumulatividade da
contribuição ao PIS e da COFINS, tal como definido nas Lei no 10.637/2002 e 10.833/2003.
Diante disso, entendo que os gastos com tais embalagens constituem despesas
essenciais para a manutenção da qualidade dos produtos fabricados pela Recorrente.
Outrossim, mostram-se intrínsecas ao processo de produção, com maior
importância no ramo alimentício, sendo efetivamente essenciais e relevantes, tendo em vista que
o produto não teria condições de ser escoado com a qualidade almejada se não fosse embalado e
acondicionado adequadamente.
No tocante aos conceitos de relevância e essencialidade, a Procuradoria da
Fazenda Nacional expediu a Nota Técnica no 63/2018, na qual identifica no que consistem esses
critérios em conformidade com o voto da Ministra Regina Helena Costa:
(...) os critérios de essencialidade e relevância estão esclarecidos no voto da Ministra
Regina Helena Costa, de maneira que se entende como critério da essencialidade aquele
que “diz com o item do qual dependa, intrínseca e fundamentalmente, o produto ou
serviço”, a)”constituindo elemento essencial e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço” ou “b) quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade,
quantidade e/ou suficiência”.
Por outro lado, o critério de relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora
não indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o
processo de produção, seja: a) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva” b) seja
“por imposição legal.”
Trata-se de um gasto indispensável para viabilizar o correto escoamento da
produção, preservando as características do produto final, que nessa lógica, a meu ver, integra as
etapas que resultam na comercialização do produto.
Desse modo, a aquisição destes produtos constituem custos essenciais para o
desenvolvimento desta atividade e transporte de sua produção, sendo possível a apuração de
créditos de PIS e COFINS sobre tais gastos, nos termos do artigo 3o, II das leis 10.637/2002 e
10.833/2003.
Fl. 2338
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-011.737 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.902523/2020-05

Ainda que se trate de posicionamento não pacificado no âmbito deste Conselho, é
certo que existem precedentes nesse sentido, vejamos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS) Período de apuração: 01/10/2009 a 31/12/2009 CRÉDITOS DA
NÃO-CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO. APLICAÇÃO DO ARTIGO
62 DO ANEXO II DO RICARF. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos
critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade
ou a importância de terminado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da
atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte, conforme decidido no REsp
1.221.170/PR, julgado na sistemática de recursos repetitivos, cuja decisão deve ser
reproduzida no âmbito deste conselho. (...)
CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. EMBALAGEM DE TRANSPORTE
No âmbito do regime não cumulativo, independentemente de serem de
apresentação ou de transporte, os materiais de embalagens utilizados no processo
produtivo, com a finalidade de deixar o produto em condições de ser estocado e
chegar ao consumidor em perfeitas condições, são considerados insumos de
produção e, nessa condição, geram créditos básicos das referidas contribuições.
(Acórdão no 3302-008.902, Data da Sessão 29/07/2020 Relator José Renato Pereira de
Deus - grifei)
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
PIS/PASEP
Ano-calendário:
2008
EMBALAGENS
PARA
TRANSPORTE.
CRÉDITOS.
POSSIBILIDADE.
Os
custos/despesas incorridos com embalagens para proteção do produto durante o
transporte, como plástico, papelão e espumas, enquadram-se na definição de insumos
dada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp no 1.221.170/PR.
Assim, embalagens utilizadas para o manuseio e transporte dos produtos acabados, por
preenchidos os requisitos da essencialidade ou relevância para o processo produtivo,
enseja o direito à tomada do crédito das contribuições. (Acórdão no 3301-009.494, Data
da Sessão 16/12/2020 Relatora Liziane Angelotti Meira - grifei)

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2010 a 31/12/2010
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. ART. 17
DO DECRETO No 70.235/72. É preclusa a matéria não combatida em manifestação de
inconformidade, não devendo ser conhecida se suscitada em grau de recurso.
PRODUÇÃO
DE
PROVAS.
JUNTADA
DE
DOCUMENTOS.
PERÍCIA.
INDEFERIMENTO.
CERCEAMENTO
DO
DIREITO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA. Não há que se falar em cerceamento do direito de defesa pelo
indeferimento de pedido para juntada de documentos posteriormente à apresentação da
manifestação de inconformidade ou pelo indeferimento de pedido genérico de perícia.
Dispõe o Decreto no 70.235, de 1972, que a apresentação de prova documental, com as
exceções ali listadas, deve ser feita no momento da manifestação de inconformidade e
que se considera não formulado o pedido de perícia quando não atendidos os requisitos
exigidos em lei.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS) Período de apuração: 01/10/2010 a 31/12/2010
CRÉDITO. CONCEITO DE INSUMO. EMBALAGENS DE TRANSPORTE. No
âmbito do regime não cumulativo, as embalagens de transporte utilizadas no
processo produtivo, com a finalidade de deixar o produto em condições de ser
Fl. 2339
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-011.737 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.902523/2020-05

estocado, transportado e/ou conservado são consideradas insumos de produção e,
nessa condição, geram créditos básicos das referidas contribuições.
CRÉDITO.
CONCEITO
DE
INSUMO.
TRANSPORTE
DE
PRODUTOS
ACABADOS ENTRE ESTABELECIMENTOS. No âmbito do regime não cumulativo,
os custos/despesas incorridos com o transporte de produtos acabados, entre
estabelecimentos da mesma empresa enquadram-se na definição de insumos e, nessa
condição, geram créditos básicos das referidas contribuições. (Acórdão no 3201-
008.360, Data da Sessão 29/04/2021 Redator designado Leonardo Vinicius Toledo de
Andrade - grifei)
Destaca-se ainda trecho do voto vencido da Conselheira Maysa de Sá Pittondo
Deligne:
No caso, todos os itens (Pallets, Chapas de Papelão, Filmes Cobertura e Filmes Strech)
se mostram essenciais para o acondicionamento, comercialização e exportação dos
produtos produzidos pela pessoa jurídica, se enquadrando perfeitamente no conceito de
insumo. Com efeito, as embalagens para transporte se enquadram no critério da
essencialidade como aquele que “diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto” cuja “falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência”. (Processo no 13888.003890/2008-81)
Finalmente, com a devida quadra de separação entre os contextos fáticos,
encontra-se precedente da Câmara Superior de Recursos Fiscais – CSRF:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2009 a 31/12/2009
INSUMOS. CONCEITO. NÃO-CUMULATIVIDADE O conceito de insumos, deve ser
visto de acordo com a interpretação ofertada no julgamento do Recurso Especial n°
1.221.170-PR/STJ e no Parecer Normativo COSIT/RFB n° 5/2018
CRÉDITOS
DA
NÃO-CUMULATIVIDADE.
EMBALAGEM
DE
TRANSPORTE. No âmbito do regime não cumulativo, independentemente de
serem de apresentação ou de transporte, os materiais de embalagens utilizados no
processo produtivo, com a finalidade de deixar o produto em condições de ser
estocado, são considerados insumos de produção e, nessa condição, geram créditos
básicos das referidas contribuições. (Acórdão no 9303-011.240; Sessão de
10/02/2021, Relator Valcir Gassen; - grifei)
As glosas com embalagens que mantêm o produto em condições adequadas para
ser transportado, portanto, devem ser revestidas no presente caso.
2 – Aquisições de milho - Suspensão obrigatória no pagamento das contribuições
Sobre a matéria, consta do Despacho Decisório:
30. Em seu demonstrativo de créditos, a interessada aponta aquisição de insumos da
Agro Comercial de Alimentos Novo Mundo Ltda, CNPJ 22.987.414/0001-99, CNAE -
4632-0/01 Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados - classificados
como NCM 11043000 – Germes de Cereais, inteiros, esmagados, em flocos ou moidos.
31. As respectivas Notas Fiscais extraidas do SPED, no entanto, apontam a informação
de vendas sob o NCM 10059090 – Milho – outros ( fls 1445 a 1447). Insumos
classificados nas posições 10.01 a 10.08 submetem-se à Suspensão obrigatória no
pagamento das contribuições PIS/Cofins. Conforme IN 1911/2018:
Fl. 2340
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-011.737 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.902523/2020-05

“Art. 489. Observado o disposto no art. 495, está suspenso o pagamento da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins incidentes sobre a receita auferida por
cerealistas na operação de venda de produtos in natura de origem vegetal, classificados
na Tipi nos códigos (Lei no 10.925, de 2004, art. 9o, inciso I, com redação dada pela Lei
no 12.865, de 2013, art. 33; Lei no 12.599, de 2012, art. 7o, parágrafo único): I - 10.01 a
10.08 (cereais), exceto os códigos 1006.20 e 1006.30; (...) Art. 495. A suspensão de que
tratam os arts. 489 a 492 aplica-se somente na hipótese de o adquirente,
cumulativamente (Lei no 10.925, de 2004, art. 8o, § 1o, e art. 9o, incisos I e II, e § 1o): I -
apurar o IRPJ com base no lucro real; II - utilizar o produto adquirido com suspensão
como insumo na fabricação dos produtos de que tratam os arts. 491 e 492; e III - exercer
atividade agroindustrial nos termos do inciso I do art. 511. § 1o Verificadas as condições
de que trata o caput e aquelas contidas nos arts. 489 a 492, conforme o caso, a aplicação
da suspensão prevista nesses artigos é obrigatória (Lei no 10.925, de 2004, arts. 8o, 9o e
15).( destacamos)
“ 32. A requerente ainda poderia apurar crédito presumido sobre estas aquisições, mas
apenas para fins de desconto das contribuições devidas no período de apuração . Ainda
da IN 1911/2018:
“Art. 508. O montante do crédito presumido da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins de que tratam os arts. 504 e 505 será determinado mediante a aplicação, sobre o
valor de aquisição dos produtos agropecuários utilizados como insumos, de alíquota
correspondente a (Lei no 10.925, de 2004, art. 8o, com redação dada pela Lei no 13.137,
de 2015, art. 4o, e art. 15, com redação dada pela Lei no 11.051, de 2004; Lei no 12.058,
de 2009, art. 37; Lei no 12.350, de 2010, art. 57; e Lei no 12.599, de 2012, art. 6o; Lei no
12.839, de 2013, art. 2o): (...) § 3o O valor dos créditos apurados de acordo com este
artigo (Lei no 10.925, de 2004, arts. 8o e 15, com redação dada pela Lei no 11.051, de
2004, art. 29):
I - não constitui receita bruta da pessoa jurídica agroindustrial, servindo somente para
dedução do valor devido de cada contribuição; e
II - não poderá ser objeto de compensação com outros tributos ou de pedido de
ressarcimento, salvo disposição em contrário na legislação pertinente.”
33. De acordo com o inciso II do § 2' do art. 3' das Leis 1.637/2002 e 10.833/2003: § 2o
Não dará direito a crédito o valor:
(...) II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como insumo
em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados pela
contribuição.
Em sua defesa, inicialmente alegou a Recorrente, ser equivocado o entendimento
do Fisco pois, “ao contrário do contido no despacho decisório, as aquisições não se referem a
milho mas a “gérmen de milho”, o que poderia constatado pela simples consulta das notas fiscais
correspondentes. Já em sede de recurso passou a defender ser possível o creditamento na
aquisição de insumos tributados à alíquota “zero”, isentos ou não tributados.
No entanto, razão não lhe assiste, tendo em vista que os arts. 3o das Leis no
10.833/2003 e no 10.637/2002 permitem a apuração de crédito em relação à aquisição de bens
para revenda na sistemática não cumulativa. No entanto, se tais produtos não estiverem sujeitos
às contribuições na etapa anterior, que é o caso dos produtos vendidos sob o NCM 10059090 –
Milho – outros, submetidos à suspensão obrigatória no pagamento das contribuições, não geram
créditos, conforme vedação do inciso II, do parágrafo 2o, do mesmo artigo 3o:
Lei no 10.637/2002
Fl. 2341
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-011.737 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.902523/2020-05

Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
[...] § 2o Não dará direito a crédito o valor: (Redação dada pela Lei no 10.865/2004)
[...] II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como insumo
em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados pela
contribuição. (Incluído pela Lei no 10.865/2004) [...]
Lei no 10.833/2003
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a: [...]
§ 2o Não dará direito a crédito o valor: (Redação dada pela Lei no 10.865/2004)
[...] II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como insumo
em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados pela
contribuição. (Incluído pela Lei no 10.865/2004)
O não pagamento das contribuições abrange as hipóteses de não incidência,
incidência com alíquota zero, suspensão ou isenção, e o texto legal determina que, nessas
operações, como regra geral, a aquisição dos bens ou serviços não gera direito à apropriação de
créditos, independentemente da destinação dada pelo adquirente.
Quando instituídas pelo art. 195, inciso I, alínea “b”, da Constituição Federal, as
contribuições observavam o regime exclusivamente cumulativo, no qual incide a exação em cada
elo da cadeia de produção e comercialização de bens ou prestação de serviços, sem que seja
permitido crédito.
Posteriormente, para afastar o efeito "cascata", sobreveio a Emenda
Constitucional n. 42/2003, que autorizou, na forma da lei, a observância do princípio da não
cumulatividade também para as contribuições sociais. Assim, as Leis n. 10.637/2002 e n.
10.833/2003, passaram a disciplinar o regime de apuração não cumulativa.
Assim, compete ao legislador ordinário definir as hipóteses em que mencionado
situação ocorrerá. Por conseguinte, consonante à eficácia limitada da norma constitucional, e
também em atenção ao princípio da legalidade, somente podem ser utilizados os créditos das
contribuições em tela expressamente previstos em lei.
Nesse sentido é mansa a jurisprudência deste Conselho:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
CONTRIBUIÇÕES NÃO CUMULATIVAS. CRÉDITOS. INSUMOS. ALÍQUOTA
ZERO. VEDAÇÃO. O art. 3o , § 2o, II, da Lei n° 10.833/03, introduzido pela Lei n°
10.865/04, veda o crédito do valor da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao
pagamento da contribuição. (Acórdão no 3302-007.384; Sessão de 23/07/2019, Relator
Walker Araujo)
Fl. 2342
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-011.737 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.902523/2020-05

Dessarte, havendo regramento legal próprio para as contribuições, que em
essência são fundamentalmente distintas ao IPI, incabível a aplicação de qualquer raciocínio
assemelhado que alcança o referido imposto, sobretudo porque o método de apuração da
Contribuição ao PIS e da COFINS sob o regime não cumulativo não se confunde com aquele
relativo ao ICMS e ao IPI.
A dinâmica distinta pode ser verificada já na Exposição de Motivos da MP n.
135/2003, que disciplinou a não cumulatividade para a COFINS, sendo aplicado o método
indireto subtrativo:
7. Por se ter adotado, em relação à não-cumulatividade, o método indireto subtrativo, o
texto estabelece as situações em que o contribuinte poderá descontar, do valor da
contribuição devida, créditos apurados em relação aos bens e serviços adquiridos,
custos, despesas e encargos que menciona.
Acerca do desenho normativo próprio das contribuições destaca-se trecho de
julgado da 1a Turma do Superior Tribunal de Justiça, cujo voto foi elaborado pelo Ministro
Gurgel de Faria, decidindo-se pela impossibilidade de aproveitamento de créditos de PIS e
Cofins relativos a insumos adquiridos à alíquota zero quando houver tributação na saída:
Desse modo, de forma diversa do que ocorre no ICMS e no IPI, o desenho normativo da
não cumulatividade da Contribuição ao PIS e da COFINS consiste em autorizar que o
contribuinte desconte créditos relativamente a determinados custos e despesas, o que
significa, na prática, poder deduzir do valor apurado (alíquota x faturamento)
determinado valor referente às aquisições (alíquota x aquisições).
Portanto, de acordo com essa metodologia, utilizado para os contribuintes submetidos
exclusivamente ao regime não-cumulativo, o valor dos tributos é obtido, em resumo,
por meio da diferença entre a alíquota aplicada sobre as vendas e a incidente nas
compras. (REsp 1.423.000)
Isto posto, tais glosas devem ser mantidas.
3
- Glosa – frete sobre compras produtos não tributados e produtos sujeitos ao crédito
presumido
Nesse ponto, as glosas foram realizadas sob o fundamento de que as aquisições
mencionadas não geravam direito ao crédito e, por consequência, os fretes também não poderiam
gerar:
34 Dentre os créditos pleiteados pela interessada constam valores originados de
dispêndios com frete sobre compras, por ela informados nas EFD-Contribuições .
35 Com a análise das operações e valores envolvidos, verificamos que se tratam de
gastos com fretes (valores pagos a empresas de transporte) na aquisição de diversos
produtos para revenda/industrialização . A legislação de regência não deixa dúvidas ao
possibilitar expressamente aos contribuintes o desconto de créditos da contribuição para
o PIS/PASEP e COFINS calculados em relação aos gastos com fretes nas operações de
venda (Lei n' 10.833/2003, art. 3,IX):
“Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a: (...) IX - armazenagem de mercadoria e frete na
operação de venda, nos casos dos incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo
vendedor”
Fl. 2343
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-011.737 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.902523/2020-05

36 Por seu turno, os dispêndios com fretes nas aquisições de bens não encontram
expressa permissão legal que possibilite o creditamento das contribuições. Para estes
casos, no entanto, conforme já proferido em decisões de efeito vinculante no âmbito da
RFB, os gastos com fretes podem ser incorporados ao custo do bem adquirido e
transportado, gerando créditos por meio das hipóteses previstas nos incisos I (bens
adquiridos para revenda) e II (bens utilizados como insumo) .
37 A regra é que os gastos com fretes nas aquisições, suportados pelo adquirente, sejam
tratados como componentes dos bens adquiridos, passando a integrar seu custo de
aquisição. A possibilidade de creditamento, nestes casos, fica vinculada aos referidos
bens: a) quando permitido o desconto de créditos em relação ao bem adquirido, o custo
de seu transporte também será, ainda que indiretamente, base de cálculo na apuração
dos créditos; b) de outra sorte, se não for permitido o creditamento em relação ao bem
adquirido, também não haverá tal possibilidade para o frete componente da operação.
38 Dentre os produtos adquiridos encontram-se vários não sujeitos à tributação de
PIS/COFINS (alíquota zero e suspensão), tais como: fertilizantes, adubos, sementes,
mudas, corretivos de solo, etc.
Também segundo a lógica de que a natureza do crédito relativo ao frete pago
segue a natureza do crédito proveniente da aquisição do bem transportado, foram excluídas
despesas de transporte na aquisição de laranja, insumo que não gera direito ao crédito básico
(alíquota zero), mas ao crédito presumido:
41 Como visto, a natureza do crédito relativo ao frete pago segue a natureza do crédito
proveniente da aquisição do bem transportado.
42 Dentre os itens relativos a despesas com frete nas compras de insumos, verificamos
que foram computadas despesas de transporte na aquisição de laranja, insumo que não
gera direito ao crédito básico (aliquota zero), mas ao crédito presumido, não apropriado
pela interessada. Por consequência, o valor do frete nestas aquisições também serão
excluidos no cálculo do direito creditório ( fls 1889/1893).
A meu ver, contudo, não é possível anular o direito ao crédito sobre custos
decorrentes de contratação de serviços prestados por pessoa jurídica atrelada à sistemática não
cumulativa do PIS e da Cofins, pelo entendimento de que somente pode haver o correlato direito
a crédito de PIS/COFINS na hipótese da operação antecedente também estar sujeita à incidência
de tais contribuições.
Sobre a situação em que parte do custo foi tributada (frete), com direito a crédito,
e parte do custo não foi tributada (mercadoria/insumo), aquele conselheiro menciona excerto do
voto do ilustríssimo colega Conselheiro Leonardo Ogassawara de Araújo Branco:
Em primeiro lugar, há se de considerar que o custo de aquisição é composto pelo valor
da matéria prima (MP) adquirida e pelo valor do serviço de transporte (frete) contratado
para transporte até o estabelecimento industrial da contribuinte (adquirente). Assim,
uma vez que o custo total é composto por uma parte não tributada (MP) e outra parte
integralmente tributada (frete), a parcela tributada (frete) compõe o custo de aquisição
pelo valor líquido das contribuições. Logo, há de se assentir que o frete enseja direito ao
crédito, assim como os demais dispêndios que integram o custo do produto acabado, tais
como embalagens e materiais intermediários.
Os fretes na aquisição de insumo importado, por seu turno, consistentes nas aquisições
de matéria prima (arroz beneficiado a granel) efetuadas de fornecedor internacional,
estão sujeitos à tributação das contribuições PIS e COFINS com alíquota zero. Porém, o
serviço de transporte (frete) contratado de pessoa jurídica domiciliada no país, para
Fl. 2344
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3401-011.737 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.902523/2020-05

transportar a referida matéria prima do porto até o estabelecimento da contribuinte
(importadora), onde será submetida aos processos industriais de seleção e
empacotamento, está sujeito à tributação regular das prefaladas contribuições. Tal
insumo (frete) compõe o custo da matéria prima, como é sempre adotado na técnica do
custo por absorção, ensejando direito ao crédito das contribuições em apreço. Assim, é
possível se afirmar que, se o custo total do "insumo" é composto por uma parte que não
foi tributada (matéria prima sujeita à tributação com alíquota zero) e outra parte que foi
oferecida à tributação (frete), a parcela do frete compõe o custo de aquisição pelo valor
líquido das contribuições de PIS e COFINS e, logo, enseja direito ao crédito, bem como
os demais dispêndios que integram o custo do produto acabado, tais como embalagens e
materiais intermediários. (Acórdão 3401- 005.234 - 4a Câmara / 1a Turma Ordinária.
Sessão de 27/08/2018)
Assim, entendo que a premissa adotada pela fiscalização no presente caso,
segundo a qual o destino do crédito do frete, inevitavelmente, deve seguir o mesmo regime da
mercadoria transportada, mostra-se equivocada.
Nesse sentido, destacam-se os seguintes acórdãos, incluindo um recente desta
Turma:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2011 a 30/09/2011
CRÉDITOS. BENS OU SERVIÇOS NÃO SUJEITOS AO PAGAMENTO DA
CONTRIBUIÇÃO.
A Lei no 10.637/2002, em seu art. 3o , § 2o , inciso II, veda o direito a créditos da não-
cumulatividade sobre o valor da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao
pagamento da contribuição, inclusive no caso de isenção, esse último quando
revendidos ou utilizados como insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0
(zero), isentos ou não alcançados pela contribuição.
INSUMO. FRETE AQUISIÇÃO. NATUREZA AUTÔNOMA.
O frete incorrido na aquisição de insumos, por sua essencialidade e relevância, gera
autonomamente direito a crédito na condição de serviço utilizado como insumo, ainda
que o bem transportado seja desonerado.
CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. FRETES PARA TRANSPORTE DE
INSUMOS
ENTRE
ESTABELECIMENTOS
DA
MESMA
EMPRESA.
POSSIBILIDADE.
Gera direito à apuração de créditos da não cumulatividade a aquisição de serviços de
fretes para a movimentação de insumos entre estabelecimentos do contribuinte.
CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. FRETES PARA TRANSPORTE DE
PRODUTOS ACABADOS ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA FIRMA.
POSSIBILIDADE.
Cabível o cálculo de créditos sobre os valores relativos a fretes de produtos acabados
realizados entre estabelecimentos da mesma empresa, considerando sua essencialidade à
atividade do sujeito passivo. (Acórdão no 3401-010.520 – 3a Seção de Julgamento / 4a
Câmara / 1a Turma Ordinária. Sessão de 15 de dezembro de 2021)

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Fl. 2345
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3401-011.737 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.902523/2020-05

Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
COOPERATIVA AGROPECUÁRIA. CREDITAMENTO DE LEITE "IN NATURA"
ADQUIRIDO DOS SEUS ASSOCIADOS.
Até a entrada em vigor da IN SRF no 636/2006 as cooperativas agropecuárias tinham
direito a apurar o crédito integral da contribuição social pela aquisição do leite "in
natura" dos seus associados.
FRETE. CUSTO DE AQUISIÇÃO DO ADQUIRENTE. CRÉDITO VÁLIDO
INDEPENDENTEMENTE
DO
REGIME
DE
CRÉDITO
DO
BEM
TRANSPORTADO.
A apuração do crédito de frete não possui uma relação de subsidiariedade com a forma
de apuração do crédito do produto transportado. Não há qualquer previsão legal neste
diapasão. Uma vez provado que o frete configura custo de aquisição para o adquirente,
ele deve ser tratado como tal e, por conseguinte, gerar crédito em sua integralidade.
Recurso voluntário parcialmente provido. Direito creditório reconhecido em parte.
(Acórdão no 3402003.968–4aCâmara/2aTurma Ordinária. Sessão de 28 de março de
2017)
Sendo assim, incidindo PIS/COFINS na operação de frete, há evidente custo de
aquisição para o contribuinte, o que dá ensejo ao correlato creditamento, de modo de que neste
ponto cabe reversão da glosa.
4- Da atualização pela SELIC
Apenas em sede de recurso, alega a Recorrente ser devida a correção monetária ao
creditamento quando há oposição ao seu aproveitamento decorrente de resistência ilegítima do
Fisco.
Considerando o entendimento de que a aplicação de correção monetária e juros de
mora são matérias de ordem pública, podendo ser conhecidas de ofício, não conduzindo à
interpretação de ocorrência de preclusão consumativa, porquanto tais institutos são meros
consectários legais da condenação, o pleito será apreciado.
A possibilidade de aplicação da taxa Selic sobre os créditos objeto de pedido de
ressarcimento, acumulados em razão da não cumulatividade foi objeto do REsp no 1.767.945/PR,
julgado em 12/02/2020 pelo STJ sob o rito dos recursos repetitivos, com Acórdão publicado em
06/05/2020 e transitado em julgado em 28/05/2020, nos seguintes termos:
TRIBUTÁRIO. REPETITIVO. TEMA 1.003/STJ. CRÉDITO PRESUMIDO DE
PIS/COFINS.
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO.
APROVEITAMENTO
ALEGADAMENTE
OBSTACULIZADO
PELO
FISCO.
SÚMULA
411/STJ.
ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA.
TERMO
INICIAL.
DIA
SEGUINTE
AO
EXAURIMENTO DO PRAZO DE 360 DIAS A QUE ALUDE O ART. 24 DA LEI N.
11.457/07. RECURSO JULGADO PELO RITO DOS ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO
CPC/2015.
1. A Primeira Seção desta Corte Superior, a respeito de créditos escriturais, derivados
do princípio da não cumulatividade, firmou as seguintes diretrizes: (a) "A correção
monetária não incide sobre os créditos de IPI decorrentes do princípio constitucional da
não-cumulatividade (créditos escriturais), por ausência de previsão legal" (REsp
1.035.847/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 03/08/2009 - Tema
164/STJ); (b) "É devida a correção monetária ao creditamento do IPI quando há
Fl. 2346
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3401-011.737 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.902523/2020-05

oposição ao seu aproveitamento decorrente de resistência ilegítima do Fisco" (Súmula
411/STJ); e (c) "Tanto para os requerimentos efetuados anteriormente à vigência da Lei
11.457/07, quanto aos pedidos protocolados após o advento do referido diploma
legislativo, o prazo aplicável é de 360 dias a partir do protocolo dos pedidos (art. 24 da
Lei 11.457/07)" (REsp 1.138.206/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe
01/09/2010 - Temas 269 e 270/STJ).
2. Consoante decisão de afetação ao rito dos repetitivos, a presente controvérsia cinge-
se à "Definição do termo inicial da incidência de correção monetária no ressarcimento
de créditos tributários escriturais: a data do protocolo do requerimento administrativo do
contribuinte ou o dia seguinte ao escoamento do prazo de 360 dias previsto no art. 24 da
Lei n. 11.457/2007".
3. A atualização monetária, nos pedidos de ressarcimento, não poderá ter por termo
inicial data anterior ao término do prazo de 360 dias, lapso legalmente concedido ao
Fisco para a apreciação e análise da postulação administrativa do contribuinte.
Efetivamente, não se configuraria adequado admitir que a Fazenda, já no dia seguinte à
apresentação do pleito, ou seja, sem o mais mínimo traço de mora, devesse arcar com a
incidência da correção monetária, sob o argumento de estar opondo "resistência
ilegítima" (a que alude a Súmula 411/STJ). Ora, nenhuma oposição ilegítima se poderá
identificar na conduta do Fisco em servirse, na integralidade, do interregno de 360 dias
para apreciar a pretensão ressarcitória do contribuinte.
4. Assim, o termo inicial da correção monetária do pleito de ressarcimento de crédito
escritural excedente tem lugar somente após escoado o prazo de 360 dias para a análise
do pedido administrativo pelo Fisco.
5. Precedentes: (...)
6. TESE FIRMADA: "O termo inicial da correção monetária de ressarcimento de
crédito escritural excedente de tributo sujeito ao regime não cumulativo ocorre somente
após escoado o prazo de 360 dias para a análise do pedido administrativo pelo Fisco
(art. 24 da Lei n. 11.457/2007)".
7. Resolução do caso concreto: recurso especial da Fazenda Nacional provido.
Assim, assiste razão à Recorrente em razão da tese firmada de que configura
oposição ilegítima ao aproveitamento do crédito escritural de PIS/COFINS o descumprimento
pelo Fisco do prazo legal de 360 dias, passando a serem devidos juros, à taxa Selic, a partir do
361o dia subsequente ao da protocolização do Pedido de Ressarcimento (PER).
O referido julgado analisou a vedação ao cômputo de atualização monetária ou
juros prevista no art. 13 da Lei no 10.833/03 (aplicável ao PIS, por força do inciso VI do art. 15
da Lei no 10.833/03), a qual foi replicada pela Súmula CARF n° 125, aprovada em 03/09/18, isto
é, em data anterior à do REsp no 1.767.945/PR:
“No ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas não incide
correção monetária ou juros, nos termos dos artigos 13 e 15, VI, da Lei no 10.833, de
2003.”
Assim, não se trata, em absoluto, de inobservância da Súmula CARF no 125,
apenas de conferir interpretação compatível com o REsp no 1.767.945/PR, ao qual o colegiado
também está vinculado, por força regimental, consoante destacado pelo Conselheiro Marcelo
Costa Marques d’Oliveira em seu voto, que recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Fl. 2347
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3401-011.737 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.902523/2020-05

Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006
CRÉDITOS DE PIS. SERVIÇOS DE PLANTIO E ADUBAÇÃO Os serviços de
plantio e adubação são imprescindíveis à atividade florestal, por meio da qual será
extraída a madeira, matéria-prima do processo produtivo. Este também é o novo
entendimento da RFB, manifestado por meio do PN COSIT/RFB no 05/2018, que
passou a admitir créditos obre dispêndios com a plantação, mantendo a vedação ao
cômputo dos encargos de exaustão.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. JUROS SELIC Nos termos do REsp no
1.767.945/PR, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, são devidos juros Selic sobre
o pedido de ressarcimento de créditos escriturais de PIS e COFINS, a partir do 361o dia
subsequente ao da protocolização do pedido. A demora em proferir decisão configura
oposição ilegítima. A vedação à incidência de juros prevista na Súmula CARF no 125 e
no art. 13 da Lei no 10.833/03 aplicar-se-á tão somente quando o Fisco não opuser
resistência ilegítima ao aproveitamento do crédito. (Acórdão no 3001-001.911 – 3a
Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária. Sessão de 16/06/2021)
O entendimento do STJ, portanto, restou amparado pela jurisprudência do CARF,
citando-se como exemplo outros precedentes:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração: 01/01/2009
a 31/03/2009 CESSÃO DE CRÉDITOS DE ICMS. PIS. COFINS. INCLUSÃO NA
BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE. Conforme tese fixada no julgamento do
Recurso Extraordinário no 606.107-RS, com Repercussão Geral reconhecida, é
inconstitucional a incidência da contribuição ao PIS e da COFINS não cumulativas
sobre os valores recebidos por empresa exportadora em razão da transferência a
terceiros de créditos de ICMS. CRÉDITO PRESUMIDO. AGROINDÚSTRIA.
COURO. O direito a apurar o crédito presumido previsto no art. 8o da Lei no
10.925/2004 é específico para pessoas jurídicas que produzam determinadas
mercadorias, de origem animal ou vegetal, destinadas à alimentação humana ou animal.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO COM DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO
VINCULADA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. RESISTÊNCIA ILEGÍTIMA.
SÚMULA CARF No 125. Conforme decidido no julgamento do REsp 1.767.945/PR,
realizado sob o rito dos recursos repetitivos, é devida a correção monetária no
ressarcimento de crédito escritural excedente de tributo sujeito ao regime não
cumulativo, permitindo, dessa forma, a correção monetária inclusive no ressarcimento
da COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas. A Súmula CARF no 125
deve ser interpretada no sentido de que, no ressarcimento da COFINS e da Contribuição
para o PIS não cumulativas não incide correção monetária ou juros apenas enquanto não
for configurada uma resistência ilegítima por parte do Fisco, a desnaturar a
característica do crédito como meramente escritural. Conforme decidido no julgamento
do REsp 1.767.945/PR, o termo inicial da correção monetária de ressarcimento de
crédito escritural excedente de tributo sujeito ao regime não cumulativo ocorre somente
após escoado o prazo de 360 dias para a análise do pedido administrativo pelo Fisco.
Sobre os valores compensados pelo contribuinte (compensação voluntária) e pela
Receita Federal (compensação de ofício), ou pagos pela Fazenda Nacional durante este
prazo, não deve incidir correção monetária. (Acórdão no 3401-008.368 – 3a Seção de
Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária. Sessão de 21/10/2020. Redator
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares)

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS) Período de apuração: 01/01/2015 a 31/03/2015 RATEIO
PROPORCIONAL. RECEITA TRIBUTADA E NÃO TRIBUTADA. As receitas não
tributáveis e tributáveis auferidas no mercado interno deverão ser comparadas com o
total da receita bruta da empresa, na medida de sua proporção para correta apropriação
Fl. 2348
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3401-011.737 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.902523/2020-05

dos créditos, para fins de ressarcimento e/ou desconto. Tal procedimento, entretanto,
resta afastado no caso concreto considerando que o contribuinte não apresentou
contabilidade de custos integrada e coordenada com a escrituração contábil. JUROS E
CORREÇÃO MONETÁRIA NA APURAÇÃO DOS CRÉDITOS. POSSIBILIDADE.
Conforme decidido no julgamento do REsp 1.767.945/PR, realizado sob o rito dos
recursos repetitivos, é devida a correção monetária no ressarcimento de crédito
escritural da não cumulatividade acumulado ao final do trimestre, permitindo, dessa
forma, a correção monetária inclusive no ressarcimento da COFINS e da Contribuição
para o PIS não cumulativas. Para incidência de SELIC deve haver mora da Fazenda
Pública, configurada somente após escoado o prazo de 360 dias para a análise do pedido
administrativo pelo Fisco, nos termos do art. 24 da Lei n. 11.457/2007. Aplicação do o
art. 62, § 2o, do Regimento Interno do CARF. A Súmula CARF no 125 deve ser
interpretada no sentido de que, no ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o
PIS não cumulativas não incide correção monetária ou juros apenas enquanto não for
configurada uma resistência ilegítima por parte do Fisco, a desnaturar a característica do
crédito como meramente escritural. (Acórdão no 3402-008.980 – 3a Seção de
Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária. Sessão de 26/08/2021. Redator
Conselheiro Pedro Sousa Bispo)
Isto posto, no caso em tela, deverão ser computados juros Selic no montante a ser
ressarcido a partir do 361o dia subsequente ao da protocolização do PER.
Conclusão
Pelo exposto, voto por conhecer do recurso e no mérito, por dar PARCIAL
provimento para reconhecer os créditos relativos a (i) gastos com embalagens de transporte; (ii)
gastos com fretes sobre compras de produtos não tributados; (iii) gastos com fretes sujeitos ao
crédito presumid; e (iv) reconhecer que deve ser realizada a correção monetária do novo saldo
credor, nos termos do REsp no 1.767.945/PR.

(documento assinado digitalmente)
Carolina Machado Freire Martins

Fl. 2349
DF CARF MF
Original